Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA MATERIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Verifica-se que no presente processo, a apelante, novamente postula o deferimento da produção de prova pericial já realizada e homologada por sentença nos autos no 0712354-23.2023.8.07.0007, a fim de se produzir prova que averigue se houve ou não má prática profissional.
2. O art. 337, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC[1], estabelece que: “§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” E o “§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”
3. Acrescente-se que o Código de Processo Civil dispõe sobre o instituto da coisa julgada em seu art. 502: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".
4. Dessa forma, a perícia médica, conduzida por profissional habilitado e imparcial, com laudo fundamentado e já homologado em sentença torna desnecessário nova perícia, operando-se o trânsito em julgado, ocorrendo, pois, o fenômeno da coisa julgada, nos moldes do art. 337, §§ 1o e 4o, do CPC.
5. Os honorários são aplicados de forma equitativa quando verificado que a base de cálculo é inestimável ou irrisória, evitando a fixação dos honorários em valor ínfimo, o que desprestigiaria o trabalho dos patronos da causa.
6. Tendo em vista que a demanda não exigiu a atuação zelosa e laboriosa dos patronos ao longo do processo, o arbitramento dos honorários merece ser revisto.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente apenas para revisar os honorários fixados na sentença.